Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-11.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Ação de ressarcimento por desconto indevido cumulada com indenizatória de danos morais. Cartão de crédito. Contestação de cobranças supostamente efetuadas em duplicidade em faturas mensais, em razão de idêntica compra on line, paga à vista. Ausência de prova de irregularidade nas cobranças, bem como de danos materiais e morais em desfavor do autor. Réu que se desincumbiu do ônus previsto no art.

Ementa:
Ação de ressarcimento por desconto indevido cumulada com indenizatória de danos morais. Cartão de crédito. Contestação de cobranças supostamente efetuadas em duplicidade em faturas mensais, em razão de idêntica compra on line, paga à vista. Ausência de prova de irregularidade nas cobranças, bem como de danos materiais e morais em desfavor do autor. Réu que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC ao provar fato extintivo do direito do autor. Ônus de impugnação fática e documental não exercido pelo autor em réplica, a tornar o fato incontroverso. Direito material disponível fulminado pela preclusão. Inexistência de fato novo a justificar impugnação fática tão-somente nesta via recursal. Manutenção da r. sentença. Recurso improvido.